Tribunal: TCU
Processo: 018.254/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2024, modalidade Pregão e Uasg 373057 (Objeto: 1-Contratação de empresa de apoio administrativo para a Superintendência Regional do Espírito Santo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, por um período de 12 (doze) meses - 40 horas semanais - 07 postos. CBO 4110-102-Contratação de empresa de apoio administrativo para o Escritório do MDA localizado na Superintendência Regional do INCRA/ES, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, por um período de 12 (doze) meses - 40 horas semanais - 02 postos. CBO 4110-10)

Inteiro teor:
Acórdão 7493/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90003/2024 sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado do Espírito Santo - SR - 20/ES, com valor estimado de R$ 503.471,16, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação do serviço terceirizado de apoio administrativo, que será prestado nas dependências da sede da Superintendência Regional do Incra no Estado do Espírito Santo, a ser executado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido: i) habilitação da empresa vencedora após um pedido de esclarecimento contestável sobre os documentos de balanço apresentados; ii) descumprimento de itens do edital, bem como ausência de transparência e motivação por parte da Administração Pública ao responder aos recursos interpostos sobre a diligência de documentos; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando não estarem preenchidos os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) a empresa comprovou adequadamente os índices requeridos tanto no balanço de 2022 como no de 2023, sendo que os esclarecimentos solicitados seguiram o entendimento do Acórdão 1.211/2021, no sentido de admitir a juntada de documentos que apenas venham atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública; ii) quanto ao cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, foram atendidas as disposições do edital, inclusive considerando a natureza declaratória dessa comprovação na fase de habilitação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a ausência dos elementos necessários à sua adoção; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.254/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Espírito Santo. 1.2. Representante: MSKT Tecnologia e Serviços Especiais Ltda. (CNPJ: 43.929.307/0001-84). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jessyca de Sousa Oliveira Ribeiro (73164/OAB-DF), representando MSKT Tecnologia e Serviços Especiais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.